Tribunal: TJDFT
Processo: 0702003-41.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702003-41.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANYELLA SANCHEZ AGRAVADO: VORIQUES OLIVEIRA DA SILVA, HR - GESTAO IMOBILIARIA LTDA D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por Danyella Sanches contra a decisão de deferimento do pedido de redução do preço mínimo de imóvel levado à hasta pública de 70% para 50% do valor da avaliação no processo em fase de cumprimento de sentença 0711551-34.2018.8.07.0001 (19a Vara Cível de Brasília/DF). O agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, tampouco formulou pedido de assistência judiciária gratuita. Registro que a parte agravante colacionou a guia de recolhimento sem o respectivo comprovante de pagamento. Em razão da ineficácia do ato processual ora analisado, intime-se a parte agravante para recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o). Conclusos, após. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator